Tribunal: STF
Processo: RE 1590628
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Dyana da Silva de Barros interpôs recurso extraordinário (eDoc 22) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 19) que está assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. TESE AFASTADA. ALEGADA NULIDADE PELO USO DE ALGEMAS DURANTE A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA.PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida que fixou pena de 6 anos 6 meses e 22 dias de reclusão e a 655 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de 13 pedras de crack em posse da apelante, em local conhecido pela prática de tráfico. A defesa requer: a)o reconhecimento das nulidades da busca domiciliar e da imposição do uso de algemas durante a audiência de instrução e julgamento, com a anulação dos atos subsequentes; b) a absolvição ante a ausência de provas; c) a desclassificação do crime para porte de droga para consumo pessoal; d)a alteração do regime de cumprimento da pena. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1.Se a condenação por tráfico de drogas deve ser mantida diante do pedido de reconhecimento das nulidades. 
2.2 Se é possível acolher o pleito de absolvição ante a ausência de provas. 
2.3. A desclassificação do crime para porte de droga para consumo pessoal. 
2.4 Se é possível a alteração do regime de cumprimento da pena. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. A busca domiciliar foi realizada com base em fundada suspeita, respaldada por denúncias e monitoramento prévio, além da ré se encontrar em flagrante delito, não havendo nulidade. 
3.2. Com relação ao uso de algemas durante a audiência de instrução e julgamento, tem-se que a oitiva da ré no interior de estabelecimento prisional, por si só, justifica o uso, não havendo nulidade. 
3.3. A autoria e a materialidade do crime praticado foram demonstradas pelas provas documentais e testemunhais. 
3.4. A palavra dos policiais foi considerada idônea e, corroborada por provas documentais, evidenciou a prática do tráfico de drogas. 
3.5. A reincidência e os maus antecedentes da ré justificam o início do cumprimento da pena em regime fechado, conforme o Código Penal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
4.1. Apelação criminal conhecida e desprovida. Tese de julgamento: Inexistem nulidades na busca domiciliar, realizada com base em fundada suspeita e flagrante delito, tampouco no uso de algemas, justificado pela oitiva realizada em ambiente prisional. Comprovadas a autoria e a materialidade por provas testemunhais e documentais, em especial pelos depoimentos harmônicos e idôneos dos policiais, afasta-se a tese absolutória. A prática do tráfico independe da efetiva mercancia, bastando qualquer das condutas típicas, sendo que a condição de usuário não exclui, por si só, a traficância. Mantido o regime fechado, diante da reincidência e dos maus antecedentes da ré.

O recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI e LVI, da Constituição da República.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Entendo não assistir razão à parte recorrente.

Inicialmente, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que concluiu lícita a busca pessoal e posterior ingresso em domicílio (eDoc 19):

As provas acostadas aos autos revelam que havia fundada suspeita para a abordagem, tendo em vista que em razão das denúncias anônimas, que indicavam a ré como responsável pela traficância na região, os policiais estavam realizando previamente monitoramentos constantes, observando que Dyana mantinha contatos rápidos com usuários de drogas já conhecidos no meio policial, que seguida deixavam o local. 
No dia da abordagem, durante o monitoramento policial, a ré, ao avistar a viatura tentou evadir-se, correndo em direção à residência, circunstância que ensejou a abordagem. Desta forma, observa-se que as diligências efetuadas pelos policiais se encontram devidamente respaldadas por elementos concretos que legitimaram a atuação. 
Ainda, nesse sentido, sendo o tráfico de drogas um crime de natureza permanente, evidencia-se o estado de flagrância e, uma vez configurada, é permitida a busca domiciliar independentemente de expedição de mandado judicial. (grifei)

O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:

6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 
(RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 

No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que  “durante patrulhamento, o adolescente ao visualizar a equipe policial começou a correr, tendo sido dado voz de abordagem, o que não foi acatado por ele, iniciando-se uma perseguição, ocasião em que o adolescente adentrou em uma residência e foi flagrado tentando jogar vários invólucros de drogas em um vaso sanitáriol”, evidencia a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio. 

É que, em caso fronteiriço, quando do Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:

 Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)

Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).
2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.
3. Agravo interno desprovido.
(RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).
1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.
2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.
3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.
4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .
(RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)

Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.

Finalmente, quanto à tese de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 11/STF, observa-se que o recorrente, mesmo tendo interposto o recurso extraordinário com “fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal” - a) contrariar dispositivo desta Constituição -  deixou de indicar qual dispositivo constitucional teria sido violado, o que faz incidir, na espécie, o enunciado n. 284 da Súmula/STF, circunstância que impede o acesso à via extraordinária, no ponto.

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 

4. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente